Tribunal: TJMT
Processo: 1009196-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009196-96.2020.8.11.0000
RECORRENTE: FELICIO TEIITI KAWAI
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 87232491) interposto por FELICIO TEIITI KAWAI com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 51651969):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ÁREAS DIVERSAS E CONTÍGUAS – DÚVIDA ACERCA DA EXATA LOCALIZAÇÃO DO BEM SUPOSTAMENTE ESBULHADO – FATO JÁ APRECIADO EM OUTRO RECURSO COM TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas, nos termos do artigo 505 do CPC.
A matéria que já foi objeto de análise pelo Judiciário não pode ser novamente deduzida, ante a coisa julgada. (TJMT – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI n. 1009196-96.2020.8.11.0000, Relator (a): DIRCEU DOS SANTOS, j. 22/07/2021)”.
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ids 60389994, 69950455 e 83658465):
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por FELICIO TEIITI KAWAI que manteve decisão de primeiro grau que nos autos da Execução, deixou de apreciar a ocorrência de sucessão empresarial, e por consequência, a inclusão da empresa Agropecuária Novo Milênio Ltda no polo passivo da demanda executiva, tendo em vista a aquisição do parque industrial da Executada Cooprocami - Coop. Agric. dos Prod. de Cana de Mirassol D'Oeste.
O Recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil ao argumento de que o acórdão recorrido teria sido omisso acerca da matéria sobre sucessão empresarial, rejeitada na exceção de pré-executividade.
Assevera que: “(...) a matéria colocada em grau de recurso de Agravo de Instrumento deveria ter sido analisada, vez que não está atrelada a exceção de pré-executividade, ponto esse não observado e que foi amplamente destacado no arrazoado recursal e nos embargos de declaração”.
Recurso tempestivo (id. 87735993).
Contrarrazões (id. 90161956).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC – Decisão sem omissão
O Recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do CPC ao argumento de que o acórdão recorrido teria sido omisso acerca da matéria sobre sucessão empresarial, rejeitada na exceção de pré-executividade.
Assevera que: “(...) a matéria colocada em grau de recurso de Agravo de Instrumento deveria ter sido analisada, vez que não está atrelada a exceção de pré-executividade, ponto esse não observado e que foi amplamente destacado no arrazoado recursal e nos embargos de declaração”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo (id 51651969):
“(...) Constata-se que em 01.10.2014, o agravante interpôs exceção de pré-executividade sustentando a ocorrência de sucessão empresarial (fls. 2.820/2.845). Com essa manifestação, o agravante apresentou os documentos que entendeu pertinentes, tendo o Juízo a quo rejeitado os pedidos formulados, uma vez que o agravante havia se utilizado de via processual inadequada para a dedução do pleito (fls. 2.861/2.862).
Inconformado com a decisão, o agravante opôs embargos de declaração, o qual não foi conhecido em decisão de fls. 2.908/2.909 e, em vista das decisões proferidas pelo juízo singular, interpôs agravo de instrumento, o qual teve seu provimento negado por este Tribunal de Justiça, ocasião em que esta Egrégia Corte reafirmou a inadequação da exceção de pré-executividade para a dedução do pedido em questão (fls. 2.949/2.951).
Em seguida, o agravante aviou nova manifestação no feito executivo pugnando pela apreciação do pedido de reconhecimento de sucessão processual (fls. 2956/2967), ocasião em que o juízo singular proferiu decisão de fls. 3036/3038, afirmando que, além de destacar novamente a inadequação da via eleita, apreciou o mérito da questão e, de modo fundamentado, concluiu pela inexistência de provas acerca da sucessão processual.
No entanto, mesmo ante os fundamentos delineados na decisão acima, o agravante opôs novos embargos de declaração visando o reconhecimento da sucessão processual (fls. 3.044/3.051), o que fez com que o Juízo a quo negasse o provimento do recurso ante a inexistência de erro material ou omissão na decisão atacada.
Novamente insatisfeito com os fundamentos das decisões que rejeitaram o reconhecimento da sucessão processual e o mérito dos embargos de declaração, o agravante interpôs novo agravo de instrumento, o qual também restou denegado em seu mérito por este Egrégio Tribunal (RAI 1011102-29.2017, fls. 3.130/3.133).
Insta consignar que, por ocasião do julgamento do agravo em questão, esta Corte novamente indicou que a matéria deduzida deveria ser objeto de embargos à execução, havendo patente inadequação da via eleita pelo agravante.
Assim, dando prosseguimento ao feito executivo, o Juízo a quo proferiu decisão saneadora em fls. 3.208/3.211 e, na sequência, o agravante reiterou nos autos do processo executivo, pedido pelo reconhecimento da já rechaçada sucessão empresarial (fls. 3.123/3.223), ao argumento de que a matéria não havia sido apreciada pelo douto julgador singular.
Desse modo, resta claro que o recorrido pretende a alteração de questão já transitada em julgado por meio de novo recurso.
Ademais, é vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, nos termos do artigo 505 do CPC.
Portanto, a matéria que já foi objeto de análise pelo Judiciário não pode ser novamente deduzida, ante a coisa julgada”. (g.n)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça